Tribunal: TJSP
Processo: 1500679-40.2019.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500679-40.2019.8.26.0557, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante JOÃO
VITOR PEREIRA MUNIZ DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recuso de apelação,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-40.2019.8.26.0557 -Voto no 28.325
2
VOTO no 28.325
APELAÇÃO no 1500679-40.2019.8.26.0557
COMARCA: Bebedouro 3a Vara
Apelante: JOÃO VITOR PEREIRA MUNIZ DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de drogas Recurso da defesa requerendo a
absolvição por nulidade processual, decorrente de prova
ilícita Ilicitude de prova não demonstrada Delito de
natureza permanente, não maculando a busca e
apreensão a falta do mandado judicial Existência de
fundamentos concretos para a alegada violação de
domicílio – Provas francamente incriminadoras para a
pratica do crime de tráfico de drogas Pena e regime
que não comportam reparo, já que silente o órgão
ministerial Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 332/335, o qual se
adota, acrescenta-se que o réu JOÃO VITOR PEREIRA MUNIZ DOS
SANTOS foi condenado, como incurso no art. 33, caput e § 4o, da Lei
11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em
regime aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
no mínimo legal, substituída a pena corporal por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
período, e interdição temporária de direitos, com consequente proibição
de frequentar bares, boates e lugares congêneres, regulamentando-se na
fase de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-40.2019.8.26.0557 -Voto no 28.325
3
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição,
pela nulidade processual por ilicitude de prova (fls. 368/380).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do apelo
(fls. 394/397).
É o relatório.
Diferente do ventilado nas razões recursais, não houve
a alegada violação de domicílio, fato que tornaria a prova ilícita.
O delito tratado in casu é de natureza permanente, pelo
que a falta do respectivo mandado judicial não macula a busca
domiciliar, não havendo se falar, da mesma forma, em inexistência de
situação de flagrância. Aliás, a prisão em flagrante e as buscas na
residência
eram
decorrência
de
cumprimento
de
obrigação
constitucional e legal dos policiais, que receberam denúncia anônima da
traficância praticada pelo réu.
E não é só, consta dos autos que os agentes tiveram de
sair no encalço do apelante, que tentou fugir e evitar sua abordagem, a
qual só foi possível no interior do imóvel, cuja violação se reclama. É
evidente que foi necessária a penetração no local, não havendo qualquer
outro meio para que a prática criminosa fosse cessada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-40.2019.8.26.0557 -Voto no 28.325
4
Sobre o assunto, ensina a doutrina que: “é indiscutível
que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza a sua invasão,
a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não
teria mesmo sentido exigir fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em
casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando
salvar, quando for o caso, a vítima. Em caso de crimes permanentes (aqueles
cuja consumação de prolonga no tempo), como é o caso do tráfico de
entorpecentes, na modalidade 'ter em depósito' ou 'trazer consigo', pode o
policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível” (NUCCI,
Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 19.ed., Rio
de Janeiro: Forense, 2020, p. 557 grifos nossos).
No mesmo sentido, o Pretório Excelso:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PROVA
ILÍCITA
E
DE
VIOLAÇÃO
AO
DOMICÍLIO.
INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME
PERMANENTE.
1. A questão controvertida consiste na possível existência de prova
ilícita ("denúncia anônima" e prova colhida sem observância da
garantia da inviolabilidade do domicílio), o que contaminaria o
processo que resultou na sua condenação.
2. Legitimidade e validade do processo que se originou de
investigações baseadas, no primeiro momento, de "denúncia
anônima" dando conta de possíveis práticas ilícitas relacionadas ao
tráfico de substância entorpecente. Entendeu-se não haver flagrante
forjado o resultante de diligências policiais após denúncia anônima
sobre tráfico de entorpecentes (HC 74.195, rel. Min. Sidney
Sanches, 1a Turma, DJ 13.09.1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-40.2019.8.26.0557 -Voto no 28.325
5
3. Elementos indiciários acerca da prática de ilícito penal. Não
houve emprego ou utilização de provas obtidas por meios
ilícitos no âmbito do processo instaurado contra o recorrente,
não incidindo, na espécie, o disposto no art. 5°, inciso LVI, da
Constituição Federal.
4. Garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas
constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito,
desastre, for o caso de prestar socorro, ou, ainda, por determinação
judicial.
5. Outras questões levantadas nas razões recursais envolvem o
revolver de substrato fático-probatório, o que se mostra inviável em
sede de habeas corpus.
6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.
(RHC 86082, Relatora: Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado
em 05/08/2008, DJe 21/08/2008 grifos nossos)
HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O
habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de
colegiado ou individual. DOMICÍLIO VIOLAÇÃO CRIME
PRÁTICA. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da
diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante,
mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de
prévia
autorização
judicial.
PRISÃO
PREVENTIVA

TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a
prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com
porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a
periculosidade.
(HC 158769, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma,
julgado em 21/05/2019, DJe 31/05/2019)
Assim, não há se falar em nulidade decorrente de
ilicitude de prova, anotando-se que a materialidade está demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-40.2019.8.26.0557 -Voto no 28.325
6
pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10, pelo auto de constatação
preliminar de fls. 12/14 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de
fls. 108/109.
E a autoria também restou inconteste, na medida em
que o réu foi preso em flagrante delito, porque guardava e trazia consigo
32 eppendorfs de cocaína, existindo a certeza visual do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa, tanto é
que a i. defesa não se insurgiu quanto a este aspecto, mas apenas quanto
à prisão em flagrante.
No tocante à dosimetria da pena, é de se pontuar que o
apelante foi beneficiado com a aplicação do redutor legal, já que a
primariedade não basta para a incidência da causa de redução.
Note-se que o réu foi preso em flagrante, após
denúncia anônima e fuga, trazendo consigo e guardando 32 porções de
cocaína, já individualizadas e prontas para o comércio, além da
apreensão de dinheiro fracionado, cuja origem lícita não ficou
satisfatoriamente
demonstrada,
circunstâncias
reveladoras
da
habitualidade no exercício do comércio ilícito.
Da mesma forma, o réu foi beneficiado com a fixação
de regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500679-40.2019.8.26.0557 -Voto no 28.325
7
direitos, já que o crime de tráfico de drogas é nefasto, causador de
grande desassossego social, sendo necessária maior reprovabilidade
àqueles que enveredam para a prática de tal conduta ilícita, para que
prevaleça o parâmetro da suficiência e proporcionalidade na fixação da
pena.
Contudo, não houve recurso ministerial sobre estas
questões, pelo que nada deve ser alterado a esta altura, respeitando-se a
vedação à reformatio in pejus.
Destarte, a r. decisão monocrática deve subsistir por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recuso de apelação, mantida a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator